Tribunal: STF
Processo: HC 232661
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.9.2023 por Alexsandro Pereira Cunha, advogado, em benefício de Willian Pires Dombroski, contra decisão do Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2023, julgou prejudicado o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.522/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 14.12.2022, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do 
§ 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Em 15.12.2022, a audiência de custódia foi realizada.



    3. Em 16.12.2022, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia contra o paciente e o corréu Leandro José Dombroski, recebida na mesma data pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Ibirama/SC (Ação Penal n. 5003473-13.2022.8.24.0027). Narrou-se no decreto prisional:



    “O representado Willian, de acordo com as informações contidas no Evento 1, teria praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Adenir Martins dos Santos, ocorrido no dia 3 de dezembro de 2022, em comunhão de esforços com seu pai Leandro José Dombroski (preso temporariamente pelos mesmos fatos nos autos nº 5003366-66.2022.8.24.0027). 



    Quanto ao acervo probatório amealhado até o momento, tem-se que, de acordo com o prontuário médico da vítima, o motivo do atendimento no hospital se deu por ‘acidente com arma branca’, havendo trauma abdominal. Consta, ainda, que o paciente/vítima teria sido levado ao hospital pelo corpo de bombeiros, após ser encontrado na rua com três perfurações no abdômen. 



    O relatório elaborado pela polícia civil nos autos nº 5003366-66.2022.8.24.0027 demonstra que a vítima foi encontrada enrolada em um ‘saco’ de cor azul e que, no local, haviam marcas de sangue no chão e no ‘saco’. Acionado o perito da polícia científica, constatou que a vítima foi lesionada por três golpes de faca na região das costas. 



    A vítima, em seu depoimento, afirmou que Adílson Dombroski (Leandro) teria atentado contra sua vida. Narrou que as agressões aconteceram em sua casa e que, quando acordou, estava dentro de uma camionete em movimento, tendo conseguido pular da caçamba e pedir ajuda. Mencionou, ainda, que o veículo continuou andando, mas não sabe para onde estava indo. 



    Quanto ao envolvimento de Willian na empreitada criminosa, a vítima se recordou que o filho de Leandro (Willian) estava próximo, no entanto, aduziu que logo no início das agressões teria ficado desacordado, não conseguindo recordar tudo que havia acontecido.



    Após a colheita de depoimentos de pessoas que estavam ou passaram pelo local na oportunidade dos fatos, a participação de Willian no cometimento do crime exsurgiu, restando clarividente. 



    Isso porque várias testemunhas (inclusive familiares próximos de Willian que, em princípio, não teriam motivos para querer incriminá-lo falsamente) imputam a prática dos golpes de faca ao representado” (fls. 5-6, e-doc. 9). 



    4. A custódia cautelar foi confirmada pelo juízo processante em 29.3.2023 e em 6.6.2023, ao indeferir pedidos de revogação da medida. Em 5.9.2023, a custódia foi mais uma vez avaliada e mantida. 



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5034458-12.2023.8.24.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal em 11.7.2023. Tem-se na ementa do julgado:



     “HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TRAIÇÃO/EMBOSCADA, EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INSURGÊNCIA DA DEFESA. SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA. EXIGÊNCIAS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SALVAGUARDA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE, MEDIANTE GOLPES VIOLENTOS DE ARMA BRANCA, TENTOU TIRAR A VIDA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SÓLIDOS DE QUE O PACIENTE PROCUROU ESCONDER O CORPO DO OFENDIDO, SUPONDO QUE ESTE ESTIVESSE MORTO, COM O PROPÓSITO DE FRUSTRAR AS INVESTIGAÇÕES. APURAÇÕES, ADEMAIS, QUE INDICAM QUE O PACIENTE PLANEJAVA FUGIR DO DISTRITO DE SUA CULPA. AVENTADO O EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE MANTÉM SEU REGULAR ANDAMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL INOPERÂNCIA DA AUTORIDADE COATORA OU ATRASO EXCEPCIONAL NOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO QUE NÃO SE DEMONSTRAM SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA PAZ PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 6). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 832.522/SC. Em 21.6.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Em 11.9.2023, o Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Tribunal Superior, julgou prejudicado o agravo regimental interposto, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN PIRES DOMBROSKI contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente, que indeferiu liminarmente o presente remédio constitucional por incidência da Súmula 691/STF. 



    O agravante alega: a) viabilidade de relativização do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal em razão da flagrante ilegalidade; b) ausência de fundamentação suficiente para justificar a segregação cautelar, pois estaria embasada em motivos genéricos; e c) possível adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer provimento do agravo para que seja conhecido e julgado o habeas corpus com deferimento da ordem. 



    Petição superveniente (e-STJ fls. 93-113). 



    Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 125-139. 



    É o relatório. 



    Informações trazidas pelo agravante e confirmadas na página eletrônica do Tribunal de origem noticiam o julgamento do mérito do HC 5034458-12.2023.8.24.0000, tendo sido indeferida a ordem, o que evidencia a prejudicialidade do reclamo. A propósito: (…)



    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental” (e-doc. 7). 



    7. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca “a revogação da ordem da prisão cautelar, eis sedimentada em premissas inverossímeis e claudicantes, tendo o pedido de liberdade provisória sido repelido pelo conspícuo Magistrado, o qual reeditou os argumentos perfilhados por ocasião do decreto de confinamento forçado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que, nas decisões pelas quais mantida a custódia preventiva, não se indicam “fatos concretos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, estando as decisões fundamentadas simplesmente na gravidade abstrata do crime, o que configura constrangimento ilegal” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário, bons antecedentes, possui residência fixa, possui emprego e sua família depende do mesmo, visto que possui filhos menores, merecendo o Paciente medidas cautelares diversas da prisão, logo, merece uma decisão devidamente fundamentada acerca dos motivos da permanência do Paciente no cárcere, sob a forma de segregação cautelar” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Juízo a quo não trouxe nenhum elemento concreto que demonstrasse o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, mas fez uso de ilações abstratas acerca da gravidade do delito, além de fundamentar a decisão na vedação legal à liberdade provisória, elementos inerentes ao tipo penal, mera indicação de autoria e materialidade, utilização de expressões vagas e genéricas que se prestariam a fundamentar qualquer prisão” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Magistrada não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade” (fl.19, e-doc.1).



    Ressalta que o decreto prisional “fundamentou-se unicamente em uma gravidade abstrata do delito e, mais, da impossibilidade da concessão da liberdade provisória, em face da Lei de Drogas e da Carta Magna. Nada ostentou, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar (CPP, art. 312)” (fl. 30, e-doc. 1).



    Enfatiza que “inexiste qualquer registro de que o Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, nem muito menos fundamentou-se sobre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não decotando, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente, solto, poderá evadir-se do distrito da culpa. Dessarte, o fato de tratar-se de imputação de ‘crime grave’, como implícito no acórdão, não possibilita, por si só, manter a decretação da prisão preventiva do Paciente e, via reflexa, negar-lhe a liberdade provisória” (fl. 31, e-doc. 1).



    Anota haver “excesso de prazo na formação da culpa (CPP, art. 400), maiormente quando o Paciente não deu dado azo aos percalços para a solução da lide processual penal. Urge identificar, primeiramente, que o retardamento na instrução processual em nada pode ser imputado à defesa. Diga-se, mais, que o atraso se deu pelo Ministério Público que não localizou a suposta vítima (foragida), bem como as oitivas das testemunhas de acusação que não compareceram em audiências de instrução datada em 30/5/2023 e redesignada 6/9/2023, visto que Parquet exigiu a oitiva das testemunhas e vítima” (fl. 43, e-doc. 1). 



    Assinala que “o Paciente está preso preventivamente por 278 (duzentos e setenta e oito) dias, e ainda não houve uma sentença condenatória, merecendo medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 43, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Supremo Tribunal Federal espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro e segundo grau que negara a liberdade provisória e decretara a prisão preventiva do Paciente por ele confirmada, com a concessão ao mesmo do benefício da liberdade provisória, sem imputação de fiança, mediante condições a serem estabelecidas pelo Magistrado singular” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2023, julgou prejudicado o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.522/SC. Contra essa decisão a defesa interpôs novo agravo, ainda pendente de análise no Tribunal Superior. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. O pleito de revogação da custódia cautelar do paciente não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara da comarca de Ibirama/SC (Pedido de Prisão Preventiva n. 5003415-10.2022.8.24.0027) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal:



    “Da prisão preventiva 



    Consoante art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada a fim de garantir a ordem pública ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houverem provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Pois bem. O representado Willian, de acordo com as informações contidas no Evento 1, teria praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Adenir Martins dos Santos, ocorrido no dia 3 de dezembro de 2022, em comunhão de esforços com seu pai Leandro José Dombroski (preso temporariamente pelos mesmos fatos nos autos nº 5003366-66.2022.8.24.0027). 



    Quanto ao acervo probatório amealhado até o momento, tem-se que, de acordo com o prontuário médico da vítima, o motivo do atendimento no hospital se deu por ‘acidente com arma branca’, havendo trauma abdominal. Consta, ainda, que o paciente/vítima teria sido levado ao hospital pelo corpo de bombeiros, após ser encontrado na rua com três perfurações no abdômen. 



    O relatório elaborado pela polícia civil nos autos nº 5003366-66.2022.8.24.0027 demonstra que a vítima foi encontrada enrolada em um ‘saco’ de cor azul e que, no local, haviam marcas de sangue no chão e no ‘saco’. Acionado o perito da polícia científica, constatou que a vítima foi lesionada por três golpes de faca na região das costas. 



    A vítima, em seu depoimento, afirmou que Adílson Dombroski (Leandro) teria atentado contra sua vida. Narrou que as agressões aconteceram em sua casa e que, quando acordou, estava dentro de uma camionete em movimento, tendo conseguido pular da caçamba e pedir ajuda. Mencionou, ainda, que o veículo continuou andando, mas não sabe para onde estava indo. 



    Quanto ao envolvimento de Willian na empreitada criminosa, a vítima se recordou que o filho de Leandro (Willian) estava próximo, no entanto, aduziu que logo no início das agressões teria ficado desacordado, não conseguindo recordar tudo que havia acontecido.



    Após a colheita de depoimentos de pessoas que estavam ou passaram pelo local na oportunidade dos fatos, a participação de Willian no cometimento do crime exsurgiu, restando clarividente. 



    Isso porque várias testemunhas (inclusive familiares próximos de Willian que, em princípio, não teriam motivos para querer incriminá-lo falsamente) imputam a prática dos golpes de faca ao representado. Vejamos: 



    Bruna Belarmino, companheira de Leandro, narrou, dentre outras coisas, que quando chegou ao local dos fatos Willian estava com uma faca na mão e falando que iria ‘terminar o serviço que tinha começado’, referindo-se à Adenir, o qual encontrava-se no chão, ensanguentado. Além disso, conforme relatado por Bruna, quando mencionou que iria chamar a polícia, Willian também lhe ameaçou, afirmando que caso chamasse iria fazer o mesmo com ela. 



    Adão Drombroski, avô de Willian, foi bastante preciso ao relatar que, quando chegou ao local dos fatos, o representado estava ‘em cima’ de Adenir, com uma faca na mão, mencionando que a vítima estava deitada de costas. 



    A testemunha Vanderson Maycon dos Santos, além de declarar que Willian proferiu as facadas, contou que o mesmo estava se vangloriando pelo fatídico, bem como cogitando a hipótese de ‘terminar o serviço’. 



    Eliane Fátima Dombroski, de igual forma, confirmou a ação de Willian, mencionando que ele teria dito que iria ‘terminar o serviço’.



    Terezinha Fátima Dorneles Spohr, avó de Willian, declarou que o próprio neto teria lhe confidenciado a prática do delito ao comentar que ‘deu as facadas’ em Adenir. No dia seguinte aos fatos, ainda, seu filho Leandro teria lhe falado que ‘não queria que Willian tivesse dado as facadas’. 



    A testemunha Djonathan Gabriel Dombroski de Almeida, devidamente acompanhado/representado por sua avó, afirmou ter visto a vítima logo após a ocorrência, toda ensanguentada, e ter ouvido Willian falar que iria ‘terminar o serviço’, asseverando que foi o representado quem proferiu as facadas. 



    Ao ser questionado, Willian preferiu ficar em silêncio. 



    Noutro ponto, retira-se do relatório de extração de dados de aparelho telefônico colacionado ao feito que, no dia seguinte aos fatos, Leandro enviou uma mensagem ao número de Joyceane, utilizado também por Willian (conforme confirmado por ela na delegacia), dizendo que precisavam ‘resolver o problema’. Ato contínuo, aproximadamente cinco minutos depois, Willian encaminha um áudio para Leandro dizendo que ‘a carteira dele ficou na TR4’ (veículo utilizado na noite anterior para carregar o corpo da vítima). Willian também acrescenta que sua mãe Cleonice está querendo a carteira de Adenir (seu companheiro). 



    Além da conversa ser suspeita e estar em consonância com a dinâmica dos fatos, de acordo com a autoridade policial, na data de 5 de dezembro, dois dias após a ocorrência, a equipe de investigação encontrou Cleonice no hospital, oportunidade em que a mesma informou que não conseguiria fornecer os documentos de Adenir pois, segundo ela, a carteira teria sido furtada. 



    Do relatório de extração de dados de aparelho telefônico, ainda, colhe-se conversa de Leandro com o interlocutor ‘Marcos Pintor’, na qual aquele envia uma mensagem informando que passaria na casa de Marcos para pegar o reboque (carretinha). Sobre tal situação, Marcos relatou em seu depoimento policial que Leandro pediu para deixar a carretinha em sua casa, ao argumento de que havia matado uma capivara e estava com receio de andar pela cidade e ser abordado pela polícia, tendo em vista a existência de sangue no reboque. 



    Nesse contexto, ao que tudo indica, Leandro e Adenir entraram em luta corporal, sendo Adenir espancado até perder a consciência, de modo que quando Willian interveio na briga e proferiu as facadas, pelas costas da vítima, Adenir já estava inconsciente, o que explica não ter se recordado que quem lhe desferiu as facadas foi o representado. 



    Além disso, logo após a prática do crime, Leandro buscou auxiliar Willian na desova do corpo da vítima, já que o enrolaram em um ‘saco’, colocaram em cima de uma carretinha e seguiram em direção contrária ao hospital, de acordo com imagens de câmeras de segurança anexas ao nº 5003366-66.2022.8.24.0027. Leandro, portanto, teve participação fundamental na empreitada. 



    A intenção de matar fica evidenciada na dinâmica dos fatos, pois o representado e Leandro não prestaram qualquer socorro à vítima, do contrário, queriam desovar o corpo em local desconhecido, situação que apenas não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, já que Adenir acordou e conseguiu pular do veículo e pedir ajuda. Se não bastasse, há de se considerar os dizeres das testemunhas no sentido de que Willian teria dito que iria ‘terminar o serviço’ logo após desferir as facadas pelas costas da vítima. 



    Conclui-se, portanto, pela presença de fortes indícios de materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado recaindo sobre a pessoa do representado WILLIAN PIRES DOMBROSKI, em comunhão de esforços com seu pai Leandro José Dombroski. 



    Deste modo, entendo que existem elementos concretos e suficientes para que se possa, num juízo sumário, conferir ao representado a prática de ilícito penal de natureza grave e reprovável, sendo a segregação cautelar indispensável para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, bem como a aplicação da lei penal. 



    A necessidade de salvaguardar a ordem pública decorre da gravidade concreta da empreitada criminosa, cujo delito foi supostamente praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido. 



    A propósito, no dizer de Paulo Rangel, a garantia da ordem pública representa ‘[...] a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade [...]’ (Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 638). 



    Além disso, mostra-se imperioso impedir que o representado perturbe ou prejudique a produção das provas, uma vez que, conforme elementos colhidos, teria ‘dado fim’ na faca utilizada e tentou ocultar o corpo da vítima, tudo com objetivo de inviabilizar as investigações e sua consequente responsabilização pela prática do crime, de modo que a medida extrema também visa garantir a conveniência da instrução processual. 



    Ademais, quanto a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal, tem-se a informação prestada por testemunhas (Bruna e Adão) de que Willian estaria planejando se evadir do distrito da culpa. 



    Todos esses fatores, outrossim, indicam a periculosidade do agente e são aptos a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, o que enfatiza a cautelaridade extrema da prisão preventiva. 



    Importante ressaltar que é pacífico o entendimento de que o conceito de ordem pública visa, além de prevenir a reprodução do fato criminoso, também acautelar o meio social e garantir a credibilidade da Justiça para com a sociedade. 



    Lembra-se, oportunamente, que a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz com a reação do meio ambiente à ação criminosa. Acerca do assunto, o TJSC já decidiu: (...)



    E o entendimento do STF não destoa: (...)



    Encontram-se presentes, portanto, três dos requisitos autorizadores da decretação da custódia provisória, inseridos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 



    Logo, a aplicação de medidas cautelares, listadas no art. 319 do CPP, revelam-se totalmente inócuas para tutelar de forma efetiva e satisfatória a ordem pública, devendo, neste caso, a manutenção da paz social preponderar sobre a liberdade do representado, forte no princípio da vedação da proteção deficiente. 



    Outrossim, em caso análogo, colhe-se do TJSC: (…)



    Por fim, consigno que o crime imputado ao representado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo que cumprido o requisito de admissibilidade da prisão (art. 313, I, CPC). 



    Ante todo o exposto: 



    I. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WILLIAN PIRES DOMBROSKI, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    Expeça-se mandado de prisão” (fls. 5-11, e-doc. 9).



     



    13. A periculosidade do paciente, a conveniência da instrução processual e o risco à aplicação da lei penal também foram realçados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar o Habeas Corpus n. 5034458-12.2023.8.24.0000 em 11.7.2023. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho:



    “A decretação da prisão preventiva da paciente foi determinada nos autos n. 5003415-10.2022.8.24.0027, no dia 14/12/2022, diante de requerimento do órgão do Ministério Público (evento 4 dos mencionados autos), e teve como pressupostos a comprovação da materialidade do delito, a presença de indícios de autoria, bem como a visualização dos seus requisitos ensejadores, lastreada nos seguintes requisitos: (…)



    A ordem de prisão foi cumprida ainda no mesmo dia (evento 14 dos autos n. 5003415-10.2022.8.24.0027). Desde então, a defesa requereu a revogação do decreto de segregação cautelar em duas oportunidades. A primeira delas ocorreu em 29/3/2023, sendo que o pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, conforme se depreende: (…)



    A última revisão judicial sobre a necessidade de manutenção da segregação deu-se em 6/6/2023, oportunidade em que foi negado o pedido revogatório, formulado em audiência: (…)



    A existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos informativos, dos quais se destacam o inquérito policial, os relatórios de investigação, documentos e vídeos encartados à investigação, laudos periciais, além de diversas declarações colhidas, tanto na fase indiciária quanto em Juízo, todos colacionados aos autos do IP n. 5003456-74.2022.8.24.0027 e de pedido de prisão preventiva n. 5003415-10.2022.8.24.0027.



    De outro lado, embora não concorde o impetrante, calcou-se a prisão cautelar no periculum libertatis.



    Segundo o art. 312 do referido Diploma, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. (…)



    É dominante a orientação perfilhada por esta Câmara, que também encontra ressonância nas Cortes Superiores, de que é imprescindível a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar, comprovando-se a presença dos seus requisitos legais.



    O Magistrado a quo destacou, em mais de uma oportunidade, a necessidade de garantir a ordem pública, salvaguardar a ins